Tribunal: STF
Processo: HC 94994
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Prisão.
   Cálculo. Delito de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP). Causas de
   aumento por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art.
   157, § 2º, I e II). Aplicação. Inadmissibilidade. Bis in idem.
   Maior gravidade já considerada na cominação da pena base. HC não
   conhecido. Ordem concedida de ofício. Precedentes. Não se aplicam
   as majorantes previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal à
   pena base pelo delito tipificado no § 3º.